Tribunal: TJBA
Processo: 8006477-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006477-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDRE PASTORE BARRETTO e outros (2)

Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Andre Pastore Barretto, contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador que, em audiência de custódia de 17.01.2026, converteu a prisão em flagrante (prisão em 15.01.2026, durante operação policial nos festejos da Lavagem do Bonfim) em prisão preventiva, em apuração de suposta prática dos crimes dos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003, com pedido de revogação da cautelar e expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, na via do habeas corpus, reconhecer ilicitude da prova por violação de domicílio e nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o decreto preventivo carece de fundamentação idônea e de requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não comporta exame de alegações de violação de domicílio e de quebra da cadeia de custódia quando a solução exige dilação probatória, especialmente diante de versão constante do APF de que o ingresso no imóvel teria sido franqueado pelo morador, com referência a registro em vídeo.

4.
O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, configura crime permanente, o que legitima o ingresso policial diante de fundadas razões indicativas de flagrante, conforme orientação firmada no RE 603.616 (STF).

5.
A alegação de quebra da cadeia de custódia não se acolhe de plano quando os autos registram Auto de Exibição e Apreensão com numeração de lacres e encaminhamento à perícia, além de Laudo Pericial Toxicológico preliminar com retenção de amostras e novos lacres para contraprova, sendo insuficiente a mera alegação sem demonstração objetiva de comprometimento da prova.

6.
A prisão preventiva mantém-se quando o decreto aponta elementos concretos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com base na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e ecstasy), revólver calibre .357 com munições de uso restrito, balanças de precisão e R$ 20.631,00 em espécie, indicando gravidade concreta e risco à ordem pública.

7.
A decisão individualiza, em juízo de cognição sumária, a situação do Paciente ao registrá-lo como morador/proprietário do imóvel e ao destacar que, no local, teriam sido encontrados os principais bens e vestígios (drogas, arma e numerário), o que sustenta os indícios de autoria para a cautelar.

8.
As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência e profissão) não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos.

9.
As medidas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas quando subsiste o quadro cautelar do art. 312 do CPP, e a liberdade provisória pressupõe a inexistência dos requisitos da preventiva, nos termos do art. 321 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O habeas corpus não é via adequada para reconhecimento de nulidades por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia quando a controvérsia demanda dilação probatória e reexame do conjunto fático-probatório.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam fumus comissi delicti e periculum libertatis, notadamente para garantia da ordem pública, à luz das circunstâncias e do acervo apreendido.

3.
Condições pessoais favoráveis e a pretensão de aplicação de cautelares do art. 319 do CPP não afastam a segregação quando permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se mostra insuficiente a tutela menos gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A a 158-F, 310, I a III, 312, 313, I, 318, V, 319, 321, 563; Lei 11.343/2006, art. 33 e art. 50, § 3º; Lei 10.826/2003, art. 16; CP, art. 349; RI/TJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg no HC 842.383/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; TJBA, HC 8020917-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 17.08.2022; STJ, HC 827.081/RJ, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, AgRg no RHC 193.341/PA, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 1.061.750/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no HC 757.409/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no HC 710.394/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8006477-77.2026.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES (OAB/BA 14.755) e ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES (OAB/BA 34.498), em favor do Paciente
ANDRE PASTORE BARRETTO,
tendo sido apontado como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
,

A
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
A

ORDEM
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03